Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-55.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO.
1.Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.
2. Recurso Inominado. Termos inicial em 25.01.2022 e final em 07.02.2022. Recurso Inominado interposto somente 16.03.2022. Intempestividade.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011515-55.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DOMICIA MAZZEROCCHI DA SILVA - CPF: 010.028.241-50 (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

2.
Recurso Inominado. Termos inicial em 25.01.2022 e final em 07.02.2022. Recurso Inominado interposto somente 16.03.2022. Intempestividade.

3.
Recurso não conhecido.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação ajuizada por Domicia Mazzerocchi da Silva em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Foi prolatada sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos (Id.125840205).

O Banco Bradesco Financiamentos S.A, interpôs embargos de declaração (Id. 125840205), que não foram conhecidos por manifesta intempestividade (Id. 125840210).

Não se conformando, Banco Bradesco Financiamentos S.A interpôs recurso inominado, afirmando que a condenação se mostra injusta nos parâmetros arbitrado pelo juízo
a quo
, uma vez que não praticou nenhum ato ilícito, posto que a contratação dos serviços foram devidamente acordados entre as partes.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, de maneira que sejam julgados totalmente improcedentes ou, julgamento justo aos pedidos da parte Autora.

Em contrarrazões,
Domicia Mazzerocchi da Silva, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por considera-lo intempestivo. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Há de ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, senão vejamos.

A sentença proferida foi disponibilizada no DJE no dia 22/01/2022, em um sábado, e considerada publicada no dia 24/01/2022, em uma segunda-feira.

Assim, o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de declaração iniciou-se no dia 25/01/2022 (terça-feira) e encerrou-se no dia 31/01/2022.

Já a petição de embargos de declaração foi protocolizada somente no dia 03/02/2022.

Como sabido, “os embargos de declaração considerados intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos” (

AgRg nos EDcl no REsp 434913/RS
, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/08/2003, DJ 08/09/2003 p. 323).

Como já dito, a sentença foi disponibilizada no DJ Eletrônico no dia 22/01/2022, em um sábado, e considerada publicada no dia 24/01/2022, em uma segunda feira.

Desse modo, no que diz respeito ao recurso inominado, o prazo de dez dias, para a sua interposição teve início no dia 25/01/2022 (terça-feira) e encerrou-se em 07/02/2022, em uma segunda-feira.

Pois bem, sendo intempestivos os embargos de declaração, não houve a interrupção do prazo para interposição do recurso inominado.

O recurso inominado foi interposto, mediante a petição protocolizada no dia 16/03/2022. Portanto, intempestivo se mostra o recurso inominado.

Com estas considerações, acolho a preliminar de intempestividade e, assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022